Tribunal: TJMT
Processo: 0002742-98.2019.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002742-98.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Atentado ao Pudor Mediante Fraude]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JAYNE DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 016.592.392-06 (EMBARGADO), ROSELI DOS SANTOS MORAES - CPF: 760.329.732-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LUCAS AGRA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.453.651-45 (EMBARGANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), LETICIA FRANCINE COSTA - CPF: 032.041.511-23 (EMBARGANTE), THAYSLAINE TASSILA DA SILVA FERREIRA - CPF: 059.620.381-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI DOS SANTOS MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JAYNE DOS SANTOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OPOSIÇÃO PELA DEFESA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MERA REPETIÇÃO DA TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA NA APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA –

EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento com vistas à interposição de possíveis recursos a cortes superiores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
JOÃO LUCAS AGRA SILVA OLIVEIRA

contra
acórdão desta Terceira Câmara Criminal
, em que se
negou provimento
ao Recurso de Apelação n.
0002742-98.2019.8.11.0050
, mantendo sua condenação pelo crime de
Importunação Sexual
(Art. 215-A, CP).

Em prol de suas pretensões, o Embargante afirma que a decisão colegiada, por ter deixado de acolher a tese absolutória, é
contraditória
e
omissa
, motivo porque busca sua modificação. No mais, objetiva o
prequestionamento
da matéria para a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário (Id.
145169157).

Em contrapartida, a cúpula ministerial, por entender que
in casu
almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada, pugna a
rejeição dos aclaratórios
(Id.
147731665).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que
JOÃO LUCAS AGRA SILVA OLIVEIRA
foi
condenado ao cumprimento, em regime abeto, de
1 ano de reclusão, pena esta substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de Importunação Sexual capitulado no art. 215-A, CP.

Inconformado, ele interpôs Recurso de Apelação, o qual foi desprovido e ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – ART. 215-A, CP - PRELIMINAR DE NULIDADE – 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – FALTA DE JUSTA CAUSA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO CABIMENTO – ART. 41, CPP – REQUISITOS PREENCHIDOS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA - MÉRITO – 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA - PALAVRAS COERENTES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR GRAVAÇÃO DE VÍDEO – PROVAS CONVINCENTES – AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS - PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 - Em sede de apelação defensiva contra sentença condenatória, a tese de ausência de justa causa por insuficiência de indícios de autoria para a persecução penal, confunde-se com o mérito do recurso. 2- A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de importunação sexual está demonstrada nas palavras das vítimas – que assumem essencial relevância em crimes dessa natureza – e em gravação de vídeo que capturou imagens do apelante, que ampara os depoimentos das ofendidas”.

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que não há
omissão
ou
contradição
na não acolhida da tese absolutória, pois a condenação do Embargante foi mantida com base nas declarações das vítimas
Roseli dos Santos Moraes

e
Jayne dos Santos Campos
noticiando que estavam em viagem no mesmo ônibus que
JOÃO LUCAS
e que ele, durante o trajeto, colocou o pênis para fora do short, passou a observá-las e a se masturbar.

Naquele voto, restou consignado, ainda, que tais
“(...) relatos estão harmônicos e o crime fica ainda mais evidenciado com a gravação de vídeo feita por Roseli, captando o apelante com o órgão íntimo para fora do short. Embora não tenha sido capturada a masturbação, o vídeo, analisado em conjunto com as palavras das vítimas, me dão a certeza da ocorrência do crime e da importunação sofrida por mãe e filha naquele ônibus durante a viagem”
.

Dessarte, qualquer possibilidade de se afastar a tipicidade da conduta do Embargante ou absolve-lo por insuficiência de provas, foi amplamente enfrentada no acórdão embargado, não cabendo pois, rediscutir a questão pela via dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“(...). ‘A clareza dos fatos, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.’ (TJMT, ED N.U 1017667-38.2019.8.11.0000)

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000)”. (N.U 1005061-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

No que tange ao prequestionamento quanto à matéria, pontuo que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado.

A fim de que não restem dúvidas, consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do Embargante nos moldes mencionados acima.

Quanto ao prequestionamento em sede de embargos de declaração tem-se como desnecessário, tal como ilustra a entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal. Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento”. (N.U 0007614-15.2019.8.11.0000, ED 7614/2019, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019).

Diante desses apontamentos,
nego provimento
a esses Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022